Tribunal: TJDFT
Processo: 0000110-75.2001.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000110-75.2001.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO ALCIDES MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO DOS RÉUS E DO MP. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO GENÉRICA PARA DOIS RÉUS. AFASTAMENTO. AVALIAÇÃO IDÔNEA PARA UM RÉU. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE PARA DOIS RÉUS. ADEQUAÇÃO PARA UM RÉU. QUANTUM. EXASPERAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGIME DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. I - No Tribunal do Júri é o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso e não as razões recursais. Indicada a irresignação se funda em todas as alíneas do art. 593, III, do CPP, o recurso deve ser conhecido por todos os fundamentos legalmente previstos. II - Se o d. Juiz sentenciante formulou o quesito nos exatos termos dispostos na denúncia e em conformidade com a decisão de pronúncia, com observância ao art. 482 do CPP, não há como acolher o pedido de nulidade posterior à pronúncia. III - As nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas na Sessão, logo depois de ocorrerem, conforme descrito no art. 571, inc. VIII, do CPP, e devem ser registradas na ata de julgamento, nos termos do art. 484 do CPP. Não constando qualquer irresignação, preclusa a questão. IV - A demonstração de prejuízo é essencial para o reconhecimento da alegada nulidade, seja relativa ou absoluta, conforme previsto no art. 563 do CPP. V - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo possível ao Tribunal de apelação anulá-la sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistir nos autos prova a amparar a conclusão dos jurados. Estando a decisão do Conselho de Sentença, que condenou os réus, devidamente respaldada pelo conjunto probatório colhido nos autos, deve ser mantida. VI - A retratação em Plenário, sem qualquer justificativa plausível, não é suficiente para invalidar a confissão extrajudicial detalhada, que, somada aos depoimentos das testemunhas e aos demais elementos de convicção que compõe o acervo probatório, é capaz de prestar solidez ao decreto condenatório. VII - Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, têm valor probatório, porquanto possuem fé pública, sendo aptos a embasar a condenação se coesos com as demais provas dos autos. VIII - A qualificadora do motivo torpe, por se tratar de circunstância de natureza subjetiva e de caráter pessoal, não se comunica ao partícipe, em regra. Porém, se o partícipe tem consciência da motivação do crime e adere à conduta criminosa, deve a qualificadora do motivo torpe ser utilizada para capitular o crime pelo qual responde. IX - A valoração negativa da culpabilidade deve ser aferida por elementos concretos retirados dos autos, que sejam suficientes para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, não se prestando para tanto afirmativa genérica, que compõe o tipo penal. X - Revela-se fundamento válido para a análise desfavorável das circunstâncias do crime, o fato de que o réu se encontrava no local do crime e indicou a vítima para o executor, mesmo tendo pleno conhecimento de que ela segurava no colo uma criança, a qual poderia ter sido alvejada pelos disparos de arma de fogo. O mesmo não se pode dizer dos réus que não estavam no local e, por isso, não tinham ciência de tal circunstância fática. XI - O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para fixação da pena-base. O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação. XII - A jurisprudência, sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais. Fração diversa poderá ser aplicada, outrossim, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. XIII - Segundo orientação do col. STF, o início da execução da pena após confirmada a condenação em segunda instância não ofende o princípio de presunção de inocência. XIVI - O Juízo das Execuções Penais é o competente avaliar as condições pessoais do réu no momento da execução da pena, para decidir sobre prisão domiciliar. XV - Recurso do réu João Alcides Miranda conhecido e desprovido. Recursos do Ministério Público e dos réus Vanderlei Batista Silva e Constantino de Oliveira conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 479 e 593, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do julgamento em razão de o membro do Ministério Público ter feito referência a depoimento que não existe nos autos. Em adição, aponta negativa de vigência aos artigos 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos; 492, inciso I, alínea “b”, do CPP; e 507 do Código de Processo Civil. Sustenta que a sua pena-base foi aumentada pela avaliação negativa das circunstâncias do crime, pois fora acolhido o argumento de que o disparo de arma de fogo poderia ter atingindo a criança que supostamente estava no colo da vítima. Contudo, aduz que a criação de perigo comum é parte da execução do crime de homicídio, razão pela qual a ponderação negativa deve ser afastada. Acresce que a pronúncia não qualificou o homicídio. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 479 e 593, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que a referência utilizada pelo membro do Ministério Público “encontra respaldo no depoimento de João Marques dos Santos” (ID 13381363 - Pág. 21). O recorrente, por sua vez, defende que o aludido depoimento não existe nos autos. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1659434/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). O recurso especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos e 507 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 492 do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o Magistrado, ao prolatar a sentença, aplicou a pena de acordo com a decisão tomada pelos Jurados, em observância ao disposto no inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal” (ID 13381363 - Pág. 27), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009/A025